Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716841-82.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SUELEN &amp; LAGO SPETTOSGOURMET RESTAURANTES LTDA - ME RECORRIDO: GILBERTO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE DIREITO OBRIGACIONAL. IRRELEVÂNCIA SE O LOCADOR É PROPRIETÁRIO OU MERO POSSUIDOR. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. CAUSA LEGÍTIMA PARA A DECRETAÇÃO DO DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2. No caso em exame, figuraram como locadores tanto o autor, como quem arrematou a coisa em leilão judicial. Logo, qualquer um deles tem legitimidade para propor a ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis. 3. A relação entre os contendores é regida pelo direito obrigacional. Por conseguinte, as partes estão vinculadas ao contrato (pacta sunt servanda) e podem exigir reciprocamente o cumprimento das respectivas prestações. O locador tem o dever de disponibilizar a coisa e sua fruição pacífica, enquanto ao arrendatário cabe o pagamento dos aluguéis. O inadimplemento legitima o direito de despejo e retomada do imóvel. 4. Para a composição da lide, é totalmente irrelevante que o imóvel tenha sido objeto de contrato de concessão real e uso, assim como o seu retorno ao patrimônio da empresa pública. Esse fato não foi relevante para a celebração do negócio jurídico, tampouco foi a razão que levou a decretação do despejo. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado o artigo 884 do Código Civil, na medida que permite o enriquecimento ilícito do recorrido, às custas de um imóvel público, do qual não possui justo título, configurando patente ilegalidade e desrespeito a referida norma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 884 do CCB, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o órgão julgador assentou que (ID 52453641): (...) Cinge-se a controvérsia em verificar se são devidos alugueis ao autor pelo período compreendido entre 10/04/2022 a 10/06/2022, em razão da utilização de imóvel público pela requerida. A relação havia entre as partes é regida pelo direito obrigacional, de modo que as partes estão vinculadas ao contrato e ao cumprimento ao que foi ajustado. É de todo irrelevante se o locatório é proprietário ou possuidor da coisa, sendo imprescindível apenas que ele assegure ao locatário a posse e fruição da coisa pelo período contrato. Esse por sua vez pagará pelo uso a coisa. Nesse passo, é todo irrelevante que o imóvel tenha sido objeto de concesso de uso real pela Terracap, que esses direitos tenham sido levados a leilão e depois adjudicados pelos atuais locatários. De igual modo, pouca ou nenhuma relevância para a solução da lide o fato daquele contrato ser resolvido e a coisa retornado ao patrimônio da empresa pública. Conforme já ressaltado, o que se persegue em juízo é o cumprimento do contrato celebrado pelas partes. O histórico do imóvel não foi investigado, tampouco foi relevante para o locatário arrendá-lo. E a resolução do contrato não decorre do retorno da coisa para o acervo patrimonial da empresa pública (Terracap), mas da falta de pagamento dos aluguéis convencionados. Esse fato, à luz da Lei no. 8.245/91, assegura ao locador o despejo do locatário. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028